Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO. IGP-M. PREVISTO CONTRATUALMENTE. CLÁUSULA VÁLIDA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADO. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. ÍNDICE MANTIDO.
1. Embora seja possível vislumbrar semelhança entre as razões recursais e aquelas lançadas por ocasião da petição inicial, tal circunstância, por si só, é insuficiente para caracterizar irregularidade formal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada.
2. A teoria da imprevisão – corolário dos princípios da boa-fé e da função social do contrato –, a qual autoriza a revisão das obrigações contratuais, apenas se configura quando há onerosidade excessiva decorrente da superveniência de um evento imprevisível, alterador da base econômica objetiva do contrato.
3. Não merece prosperar a pretensão recursal, consubstanciada na substituição do índice IGP-M, eis que se trata de dispositivo contratual válido, fixado livremente pelas partes.
4. Não há qualquer vedação legal à utilização do IGP-M como índice de correção em contratos de locação de imóveis, uma vez que tal índice tem a função de recompor o valor da moeda perdido por processos inflacionários, sendo, inclusive, amplamente utilizado pelo mercado imobiliário.
5. O apelado, como parte locadora na relação contratual, também foi impactado pela crise em consequência da pandemia do Covid-19 e não pode arcar integralmente com esse ônus.
6. Apelação conhecida e não provida.